Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702209-80.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS DA COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REQUISITOS AUSENTES. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrado que o réu é reincidente na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 2. Recurso conhecido e provido para condenar o réu pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando aplicável ao caso o princípio da insignificância, diante da atipicidade material da conduta, com a consequente absolvição. Colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância tendo em vista a reincidência, o acórdão recorrido assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, a saber: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A incidência do princípio da insignificância depende da presença cumulativa de condições objetivas, como a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social. 2. No caso, inaplicável o princípio da insignificância, uma vez que foi demonstrada a reincidência e habitualidade delitiva do agravante, além do fato de se tratar de furto em residência, mediante escalada, o que aumenta a censurabilidade da conduta. Precedentes.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.554.944/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012